Tribunal: TJPA
Processo: 0818676-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818676-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER MARTINS LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. detração penal. prisão provisória em processo distinto. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal relativa a períodos de prisão provisória suportados em ações penais distintas, nas quais houve extinção da punibilidade e absolvição. A decisão agravada negou o pleito com base na anterioridade dos fatos em relação à infração penal objeto da execução em curso.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus à detração penal em razão de períodos de prisão provisória cumpridos em processos distintos, nos quais obteve decisão extintiva de punibilidade ou absolvição, sendo que: (i) o primeiro período de prisão (24/02/2017 a 23/02/2018) refere-se a fato anterior ao crime atualmente em execução (13/12/2022); (ii) o segundo período de prisão (03/01/2023 a 12/07/2023) relaciona-se a processo em que houve absolvição, e cujo fato ocorreu em data posterior ao crime da execução atual.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração de pena em processo distinto, desde que haja absolvição ou extinção da punibilidade e o crime objeto da execução penal seja anterior ao período de custódia provisória.

4. O período de prisão de 03/01/2023 a 12/07/2023, referente a processo de latrocínio com absolvição, é posterior ao crime atual (13/12/2022), razão pela qual deve ser detraído.

5. O período de prisão de 24/02/2017 a 23/02/2018 é anterior ao fato da execução penal em curso e, por isso, não pode ser utilizado para detração, sob pena de afronta à vedação de compensação genérica de pena.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a detração penal de período de prisão provisória em processo distinto, desde que haja absolvição ou extinção da punibilidade e o fato imputado naquele processo seja posterior ao crime objeto da execução atual. 2. É inadmissível a detração de tempo de prisão provisória relativo a processo anterior ao crime pelo qual se cumpre pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/02/2020; STJ, AgRg no HC 862.527/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/12/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias quatro a onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por WAGNER MARTINS LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (ID 23102850), que
indeferiu o pleito de retificação do cálculo de pena, especialmente quanto ao reconhecimento de detração penal relativa a períodos de prisão provisória em processos distintos daquele que fundamenta a execução ora em curso
.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a detração pleiteada não encontra amparo na jurisprudência pátria quando o tempo de prisão provisória ocorreu antes da data do fato objeto da execução atual. O juízo de origem consignou que, embora tenha havido extinção da punibilidade ou absolvição nos feitos apontados pela defesa, a cronologia dos fatos não autoriza a detração cruzada, por ausência de identidade ou posteridade entre os delitos.

Em suas
razões
(ID 23102844), o agravante relata, em síntese, que esteve preso preventivamente nos
processos de nº 0002692-67.2017.8.14.0015
(24/02/2017 a 23/02/2018) e
0800339-11.2023.8.14.0015
(03/01/2023 a 12/07/2023), nos quais foi beneficiado, respectivamente, com prescrição da pretensão punitiva e absolvição.

Aduz que o
crime objeto da execução penal atual
(art. 157 do CP) ocorreu em
13/12/2022
, sendo anterior à data do fato do segundo processo (latrocínio, ocorrido em 21/12/2022), de modo que estaria preenchido o requisito da detração cruzada, sustentado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração de tempo de prisão provisória referente a processo em que houve absolvição ou extinção da punibilidade, desde que o crime pelo qual se cumpre pena atualmente seja anterior ao período pleiteado para detração (AgRg no HC 541.090/SP).

Argumenta, ainda, que não se trata de “crédito de pena”, mas de aplicação do art. 42 do CP e do art. 66, III, "c" da LEP, devendo o tempo de prisão provisória ser considerado para fins de detração.

Nesses termos, requer o provimento do agravo com a consequente reforma da decisão, para que seja reconhecida a detração dos períodos de prisão apontados.

Em
contrarrazõe
s (ID 23102849), o Ministério Público
manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo
, reconhecendo o cabimento da detração, especialmente no tocante ao período de prisão provisória relacionado ao processo nº 0800339-11.2023.8.14.0015, por ter ocorrido posteriormente ao fato da atual condenação.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifestou pelo conhecimento e
provimento parcial
, reconhecendo o direito à detração apenas quanto ao período de prisão ocorrido no processo de nº 0800339-11.2023.8.14.0015 (03/01/2023 a 12/07/2023), por observar os requisitos estabelecidos na jurisprudência superior, mas não quanto ao período de 2017-2018, que se refere a fato anterior ao crime objeto da presente execução (ID 26238438).

É o relatório. Sem revisão. Com intenção de julgamento em sessão de julgamento virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual entendo por seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal gira em torno do reconhecimento do direito à detração penal referente a períodos de custódia cautelar cumpridos pelo apenado em feitos distintos daquele ora em execução.

Sustenta o agravante que permaneceu segregado por 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias em ação penal por tráfico de entorpecentes, na qual sobreveio a extinção da punibilidade, bem como por 6 (seis) meses e 6 (seis) dias em outro feito por latrocínio, no qual foi definitivamente absolvido.

Aduz que o pedido encontra respaldo no art. 42 do Código Penal e no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, além de ser amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o fato gerador da pena ora executada é anterior ao evento fático do processo em que fora absolvido.

Razão parcial assiste à defesa.

De início, oportuno frisar que a detração penal consiste na subtração, do total da pena privativa de liberdade imposta, do período em que o condenado permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 42 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Compete ao Juízo da Execução, consoante disposição expressa do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, decidir sobre o cabimento da detração no caso concreto.

No que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se admitido a detração de período de prisão cautelar cumprido em processo autônomo, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade e que a infração penal objeto da execução tenha ocorrido anteriormente ao período da custódia pretérita, afastando-se, assim, a vedação à utilização da detração como forma de “crédito” penal para delitos futuros. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO FEITO EM QUE IMPOSTA A PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DEPROVIDO .

1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena
(AgRg no HC n. 738 .445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).Precedentes: AgRg no HC n. 785.887/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023;AgRg no HC n . 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC n. 701.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgRg no HC n . 541.090/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020. (...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862527 PA 2023/0379101-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)”

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, observa-se que,
no tocante ao processo de nº 0800339-11.2023.8.14.0015 (latrocínio)
, o fato imputado naquele feito ocorreu em
21/12/2022
, enquanto o delito que fundamenta a presente execução remonta a
13/12/2022
. Logo, resta evidente que o crime atualmente em execução antecede cronologicamente o fato do processo em que o agravante foi absolvido (ID 96592861 – PJE 1º grau), preenchendo, assim, os requisitos para o reconhecimento da detração referente ao período de prisão provisória ali cumprido, qual seja, de
03/01/2023 a 12/07/2023
.

Corroborando ainda mais, imperioso transcrever trecho do primoroso parecer ministerial, que afirma:
“No tocante ao processo nº 0800339-11.2023.8.14.0015 (latrocínio), verifica-se que o crime pelo qual o agravante cumpre pena atualmente ocorreu no dia 13/12/2022, sendo anterior ao fato apurado naquele processo, o qual ocorreu em 21/12/2022. Logo, o agravante faz jus a detração.”

Assim, acolho o pedido de detração referente ao processo nº 0800339-11.2023.8.14.0015

Todavia, a pretensão de detração relativamente ao processo nº
0002692-67.2017.8.14.0015 não encontra guarida na jurisprudência pátria
. Com efeito, o intervalo de prisão ali registrado (de 24/02/2017 a 23/02/2018) é anterior à data do cometimento do delito pelo qual o agravante ora cumpre pena (13/12/2022), o que inviabiliza o acolhimento do pleito neste particular.

É que o instituto da detração visa evitar a duplicidade de cumprimento de pena pelo mesmo fato ou por fatos posteriores à prisão cautelar já cumprida, não se prestando, portanto, à constituição de espécie de “saldo carcerário” a ser compensado futuramente. Admitir-se essa possibilidade implicaria violação ao princípio da legalidade estrita, bem como ao sistema progressivo de execução da pena, além de contrariar frontalmente a
ratio legis
dos dispositivos legais que regem a matéria.

Dessa forma, embora tenha o agravante obtido decisão extintiva da punibilidade no referido processo (ID 91409187 – ID 1º grau), o reconhecimento da detração em relação ao período anterior à infração penal que deu origem à presente execução penal se revela juridicamente inviável.

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito à detração penal exclusivamente quanto ao lapso de prisão provisória compreendido entre 03/01/2023 e 12/07/2023, relativo ao processo nº 0800339-11.2023.8.14.0015, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Determino que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém proceda à imediata retificação do cálculo de pena do agravante WAGNER MARTINS LIMA, promovendo a detração do período compreendido entre 03 de janeiro de 2023 e 12 de julho de 2023, correspondente ao tempo de prisão provisória suportado no processo nº 0800339-11.2023.8.14.0015, em conformidade com o art. 42 do Código Penal e art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, observando-se os efeitos jurídicos daí decorrentes quanto ao tempo restante de pena a cumprir.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025